Tribunal: TJDFT
Processo: 0747500-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. PARTE RECORRENTE.
1. Os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015.
2. Na esteira do entendimento do STJ, os honorários sucumbenciais recursais dependem da presença cumulativa dos seguintes requisitos: decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, recurso não conhecido integralmente ou desprovido e condenação em honorários advocatícios na origem.
3. A majoração de honorários na fase recursal somente poderia atingir a parte recorrente, tendo havido indevida majoração em desfavor da parte apelada, devendo ser corrigido o erro material.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.